Tribunal: STF
Processo: ARE 1590544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 986 DO STJ NÃO SE APLICA AO CASO EPIGRAFADO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ENERGIA FOTOVOLTAICA. BASE DE CÁLCULO. CIRCULAÇÃO COMERCIAL DE MERCADORIAS É O FATO GERADOR DO ICMS. ART. 2º DA LC Nº 87/95. CASO EM APREÇO EVIDENCIA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ENERGIA INJETADA E A EFETIVAMENTE CONSUMIDA NA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO PRODUTO ENERGIA . IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO VIA ICMS . ENTENDIMENTO DO STJ, NA SÚMULA Nº 391, DE QUE O ICMS APENAS INCIDE SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA. TESE FIXADA NO RE 593.824 (TEMA 176) DO STF. NÃO SE TRATA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, MAS SIM DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. DECRETO ESTADUAL Nº 40.595, AO REDUZIR A BASE DO CÁLCULO DO ICMS SOBRE A ENERGIA INJETADA NA REDE , IMPOSSIBILITOU A NEUTRALIZAÇÃO DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STJ E DO STF. VEDAÇÃO DE COBRANÇA DO ICMS TENDO COMO BASE VALOR CORRESPONDENTE À TAXA MÍNIMA DE 100KWH, BEM COMO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO REFERENTE À ENERGIA INJETADA. BASE DO ICMS DEVE SE RESTRINGIR AO VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA EFETICAMENTE CONSUMIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 165, I , DO CTN . SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, § 2º, IX, alínea "b", X, § 3º, XII, alínea "g"; e 155, II, § 2º, XII, alínea "b" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente